Tribunal: TJDFT
Processo: 0751667-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751667-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLANDO VIEIRA TAVARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRLANDO VIEIRA TAVARES, ora embargante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução movidos em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA, ora embargada/agravada nos seguintes termos (ID n° 216773190 – autos de origem): “O embargante veicula falsidade de sua assinatura constante do contrato bancário que secunda a execução. Como cediço, o § 1o do art. 919 do CPC estabelece três requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficiente; (iii) presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória. Na espécie, em que pese a ausência de garantia do Juízo, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque o executado, nestes embargos, suscitou a falsidade material do título executivo, o que se afeiçoa a questão prejudicial à execução. Conforme comentários de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca ao Código de Processo Civil, “suscitado o incidente de falsidade, a suspensão do processo se impõe, permanecendo até o final da instrução. (STJ-3aT., REsp 94.848, Min. Pádua Ribeiro, j. 19.10.04, DJU 7.11.05), (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 46a edição, 2014, página 501, nota 2a ao artigo 394). Grifei. Dessa maneira, diante da relevância da alegação do embargado, deve ser suspensa a execução, com fundamento no art. 394 do CPC, por se tratar de questão prejudicial. Além do mais, em juízo de cognição sumária, a divergência de assinatura é perceptível icuto oculi, pelo menos do que divisa dos documentos juntados pelo embargante. Convém mencionar que o egrégio Tribunal admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sem segurança da execução, quando os argumentos forem relevantes. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISTOS DO § 1° DO ARTIGO 739-A DO CPC DE 1973. SEGURANÇA DO JUÍZO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 919 do vigente CPC), ‘o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’. 2. É possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo, se for relevante a fundamentação apresentação pela parte embargante. 3. A ordem de preferência estabelecida no artigo 655 do CPC de 1973 (art. 835 do vigente CPC) não constitui parâmetro absoluto ou único a ser seguido para definir qual bem será penhorado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.955220, 20160020072545AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 232/262). (Destaques não originais). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. I - A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedida, excepcionalmente, a requerimento do embargante, quando, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, houver relevância dos fundamentos e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, art. 739-A, § 1o, DO CPC. II - O repertório jurisprudencial, em harmonia com a abalizada doutrina, admite, em casos extraordinários, que poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que demonstrada relevância na argumentação ou insuficiência patrimonial do devedor. III- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.907812, 20150020245165AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaques não originais). Portanto, é imperiosa a paralisação da trajetória do curso da execução, até ulterior deliberação judicial, independentemente da garantia do juízo. Posto isso: (a) Recebo os embargos à execução com efeito paralisante; (b) traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo para que nele não sejam, até ulterior deliberação judicial, praticados atos expropriatórios em face apenas do embargante Irlando Vieira Tavares; (c) o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante perdeu o objeto, em face do recolhimento das custas iniciais; (d) à parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC).; (e) a seguir, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo 1° NUVIMEC (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação) (f) se não houver conciliação, deverão as partes falarem do interesse da produção de perícia grafotécnica, ficando desde logo firmado que - nos termos do art. 429, inc. II, do CPC e da Tese firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia no 1.846.649/MA (Tema 1.061/STJ) -, o ônus dessa prova será do exequente/embargado; (g) por fim, se o embargado não manifestar interesse nessa prova, o processo será concluso para sentença e, do contrário, será nomeado perito. Publique-se.” Opostos embargos de declaração, a respectiva decisão foi complementada nos seguintes termos (ID n° 216773190): “IRLANDO VIEIRA TAVARES opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 216543907, por não ter analisado os pedidos de exclusão de seu nome de banco de dados de inadimplentes da Serasa (ID 216324661) e a baixa do protesto do título executivo (ID 216324662). Sucintamente relatados, decido. De fato, a decisão foi omissa quanto à análise de tais pretensões. Todavia, elas não comportam deferimento. Isso porque não há ordem proveniente dos autos da execução para fins de incluir o nome do executado em banco de dados de inadimplentes, tampouco para impor protesto do título executivo. Para além disso, a certidão juntada pelo embargante (ID 216324661) demonstra que sobre seu nome pesam inúmeras outras anotações de restrições de créditos, o que fragiliza ainda mais sua pretensão, pois ainda que levantadas essas ora postuladas, permaneceriam os efeitos deletérios derivados das demais. Assim, não há nenhum perigo da demora da entrega da prestação jurisdicional nesse pormenor. Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão (inciso II do art. 1.022 do CPC), nos termos da fundamentação, com o indeferimento dos pedidos antes não alisados. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). A seguir, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo 1° NUVIMEC (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação) Se não houver conciliação, deverão as partes falarem do interesse da produção de perícia grafotécnica, ficando desde logo firmado que - nos termos do art. 429, inc. II, do CPC e da Tese firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia no 1.846.649/MA (Tema 1.061/STJ) -, o ônus dessa prova será do exequente/embargado; Por fim, se o embargado não manifestar interesse nessa prova, o processo será concluso para sentença e, do contrário, será nomeado perito. Publique-se.” Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo ora agravante a fim de ver reconhecida a inexigibilidade da execução movida em face do ora recorrente. Conforme se constata da respectiva execução (0719724-71.2023.8.07.0001), o banco exequente/embargado/agravado pretende a cobrança de suposta dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário juntada em anexo à exordial, no valor de R$ 112.988,13. Ocorre que, de acordo com os argumentos apresentados pelo executado/embargante/agravante, este “(...) nunca assinou qualquer cédula de crédito, seja como avalista, seja em outra qualidade. (...)”. Opostos os embargos à execução de origem, verifica-se que o MM. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, para suspender a execução movida pela instituição financeira embargada/agravada. Contudo, o pedido liminar referente à exclusão de seu nome de banco de dados de inadimplentes da Serasa (ID 216324661) e de baixa do protesto do título executivo (ID 216324662) foram indeferidos nos termos da r. Decisão agravada. Irresignado, o agravante afirma, em síntese, que o reconhecimento da probabilidade de direito presente nos Embargos à Execução e a determinação de suspensão da execução movida contra o agravante – ambos em razão dos indícios de nulidade do título executivo (falsidade documental) – por si só, justificam o deferimento, também, do pedido referente à baixa o nome do agravante do rol de devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que os documentos colacionados ao feito de origem demonstram haver claros indícios de falsificação de sua assinatura. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a exclusão de seu nome dos registros nos órgãos de proteção ao crédito. Preparo devidamente recolhido em ID n° 66902221. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, afere-se do feito de origem que a parte agravante opôs embargos à execução, com fim de obter a declaração de inexigibilidade da execução movida em seu desfavor, tendo em vista que a assinatura constante do título exequendo não é válida. Identificados indícios suficientes da verossimilhança das alegações do embargante/agravante, o MM. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem; contudo, indeferiu o pedido de exclusão do nome do ora recorrente do rol de devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, o cerne da demanda em tela remete à análise acerca da possibilidade de deferimento da tutela de urgência, em relação à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. No que se refere à verossimilhança das alegações da parte executada/agravante, os documentos acostados aos autos indicam, no presente momento processual, a existência de indícios de que o recorrente, de fato, não participou do negócio jurídico do qual resultou o título exequendo. Nesse sentido, se manifestou o próprio MM. Juízo a quo. Vejamos: “(...). Além do mais, em juízo de cognição sumária, a divergência de assinatura é perceptível icuto oculi, pelo menos do que divisa dos documentos juntados pelo embargante. (...)” Percebe-se que, a fim de fundamentar sua decisão, o MM. Juízo singular se baseou no fato de que, à primeira vista, a exclusão do nome do embargante/agravante dos cadastros de inadimplentes da Serasa (ID 216324661) não teria efeitos práticos, eis que o ora recorrente possui diversas outras anotações, decorrentes de outras dívidas, registradas no respectivo órgão. Ocorre que, conforme os documentos apresentados pelo recorrente no presente agravo de instrumento, este vem tomando as medidas necessárias para remediar a respectiva situação. Ademais, apesar de ser inegável que o objeto da ação na origem necessita de dilação probatória e instrução processual para a devida análise do mérito, a verossimilhança das alegações da parte embargante, reconhecidas pelo MM. Juízo a quo, demonstram a probabilidade do direito da parte agravante em ver seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes no que remete à dívida impugnada no feito de origem. Assim, demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, o deferimento da tutela de urgência, no caso em análise, é a medida que se mostra devida. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pois demonstrada a probabilidade do direito alegado, evidenciada pela inclusão do nome nos cadastros desabonadores, e pelo boletim de ocorrência; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelas dificuldades que a negativação do nome do agravado como devedor possam causar no seu cotidiano. 3. Considerando-se, ainda, que o Réu/Agravante não ter apresentou nenhuma evidência de que a fraude alegada não teria ocorrido, e que essa medida é plenamente reversível, mostra-se correta a decisão que, em sede de juízo de cognição sumaria, determina a retirada do nome do Autor/Agravado dos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666597, 07334141020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO AO PROTESTO E À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para impedir o protesto e a inscrição em cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da ação declaratória de inexistência de dívida. II. Não se justifica a imposição de caução na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência tem baixa potencialidade lesiva para a parte demandada, presente o disposto no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1610889, 07328203020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil (CPC), passa pela verificação de elementos que demonstrem, além da ausência de irreversibilidade da medida, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos, na petição inicial e no agravo de instrumento, acerca do consentimento do reconvinte no contrato que o autor-reconvindo alega inadimplido, resulta provável a afirmação quanto à não participação dele no negócio jurídico. 3. Não comprovado, ainda que em sede de cognição sumária, ter sido entabulado contrato bancário cujo alegado inadimplemento ocasionou a inscrição do nome do reconvinte em cadastro de inadimplentes, a manutenção desta inscrição traz consigo o perigo de dano. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1893317, 07516559520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes indícios suficientes de falsificação da assinatura do embargante/agravante para que seja deferida a suspensão liminar da execução de origem; e uma vez que é plenamente cabível a exclusão individual da inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, apenas com relação ao débito questionado no feito de origem, verifica-se a probabilidade de direito da parte agravante. Registra-se, em tempo, que a probabilidade do direito da parte agravante foi demonstrada apenas em relação aos fatos inerentes à demanda de origem, assim, não se mostra cabível a determinação de exclusão do nome do agravante em relação a todas as dívidas inscritas nos cadastros de inadimplentes. Ademais, a exclusão do nome do Agravante do rol de inadimplentes, na forma supramencionada, não afasta a possibilidade de uma posterior inscrição, após o julgamento definitivo da lide, situação que possibilita a reversibilidade do provimento jurisdicional cautelar. Com base nos mesmos argumentos, mostra-se cabível, também, a baixa do protesto do título executivo (ID 216324662- feito de origem). Quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente tendo em vista que a inscrição do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes impede seu acesso ao crédito, caso o agravante consiga reverter as demais anotações; bem como a realização de compras a prazo e outras operações cotidianas. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes, apenas em relação à inscrição referente ao título impugnado no feito de origem; bem como a baixa do protesto do título executivo (ID 216324662 – autos originários). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora